Tribunal: TJPA
Processo: 0806073-61.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10683 - Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806073-61.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: SIMONE MARIA BATALHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DANO MORAL. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE o JUIZ SINGULAR ACOLHEU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CONTADOR DO JUÍZO E HOMOLOGOU OS REFERIDOS CÁLCULOS JULGANDO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO E DEFERINDO A PENHORA ONLINE VIA BACENJUD DO VALOR APRESENTADO NA PLANILHA DE CÁLCULO. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. PERITO JUDICIAL POSSUI FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO LEGAL. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
O Juiz Singular encaminhou os autos ao contador judicial, que se utilizou de parâmetros em conformidade com o Acórdão 152.395 com sua publicação datado em 20/10/2015, ao qual apresentou valores devidamente atualizados do saldo remanescente no montante de R$31.215,06 (trinta e um mil duzentos e quinze reais e seis centavos).

II -
O laudo apresentado foi feito por perito judicial, de pessoa com fé pública e presunção legal, o qual se manteve consoante às diretrizes já mencionadas.

III -
P
resente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que estes valores são de direito da agravada, que tem experimentado do dissabor em ver o agravante postergar ao máximo o pagamento que lhe é devido.

IV –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806073-61.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSITENCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: LEONARDO AMARAL PINHEIRO DA SILVA

AGRAVADO: SIMONE MARIA BATALHA

ADVOGADO: MARIA DIVONEY CARNEIRO LEDO E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Dano Moral proposta por SIMONE MARIA BATALHA.

A decisão agravada foi a que acolheu os cálculos apresentados pelo contador do juízo em todos os seus termos e homologou os referidos cálculos julgando Improcedente a Impugnação e deferindo a penhora online via BACENJUD do valor apresentado na planilha de cálculo.

Alega o agravante que a Agravada ingressou com Execução requerendo o valor de R$ 56.221,62 (cinquenta e seis mil duzentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos), e que pagou o valor correto da condenação e apresentou Impugnação à Execução, demonstrando que o valor requerido pela Agravada estava indevido, vez que atualizou a condenação em Danos Morais com juros desde a Citação, quando este deveria incidir do seu arbitramento.

Aduz que, o juiz de primeiro grau se limitou a encaminhar os autos à contadoria e homologá-los, sem decidir a partir de que momento os juros deveriam incidir, afirmando que os cálculos da contadoria estariam de acordo com os parâmetros do Acórdão do Tribunal, o que não corresponde à realidade.

Alega ainda, que terá valores bloqueados de suas contas de forma indevida, sendo o mesmo liberado em favor da parte autora e não terá meios de reavê-lo, isto porque, não haverá nenhum compromisso da mesma em manter o valor intacto, de modo que poderá se desfazer sem ter meios futuros para ressarcir.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a decisão agravada.

Juntou documentos às ID.818100/827373.

Às ID.1763446 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Consta Certidão às ID.2354717 informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
acolheu os cálculos apresentados pelo contador do juízo em todos os seus termos e homologou os referidos cálculos julgando Improcedente a Impugnação e deferindo a penhora online via BACENJUD do valor apresentado na planilha de cálculo.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, que em momento algum dos autos, o agravante demonstrou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, porque como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, o Juiz Singular encaminhou os autos ao contador judicial, que se utilizou de parâmetros em conformidade com o Acórdão 152.395 com sua publicação datado em 20/10/2015, ao qual apresentou valores devidamente atualizados do saldo remanescente no montante de R$31.215,06 (trinta e um mil duzentos e quinze reais e seis centavos).

Importante ressaltar que o laudo apresentado foi feito por perito judicial, de pessoa com fé pública e presunção legal, o qual se manteve consoante às diretrizes já mencionadas.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM CONTRAMINUTA – AFASTADA – LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PERITO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO SUPOSTO ERRO – FÉ PÚBLICA DO PROFISSIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ. Proc. MC25043 MS. Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti. Publicado em: 19/08/2016).

Ademais, entendo ainda, estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, já que estes valores são de direito da agravada, que tem experimentado do dissabor em ver o agravante postergar ao máximo o pagamento que lhe é devido.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2020